Tribunal: TJMT
Processo: 1033455-82.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033455-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALEX SZULCZEWSKI - CPF: 619.484.030-72 (AGRAVANTE), CRISTIANE JAQUELINE MORAES SZULCZEWSKI - CPF: 801.316.110-20 (AGRAVANTE), MADEIREIRA BRACO FORTE LTDA - CNPJ: 11.804.113/0001-66 (AGRAVANTE), SUELI TEREZINHA GONCALVES - CPF: 042.742.861-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ALEX SZULCZEWSKI - CPF: 619.484.030-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Madeireira Braço Forte Ltda. e outras partes contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em execução fiscal que rejeitou exceção de pré-executividade quanto à alegada nulidade da citação por edital, sob o fundamento de que foram previamente frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital, em execução fiscal, exige o esgotamento absoluto de todos os meios de localização do executado, inclusive buscas em bancos de dados; (ii) estabelecer se a ausência de demonstração de prejuízo invalida o reconhecimento da nulidade do ato citatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, conforme previsto na Lei de Execução Fiscal e consolidado na jurisprudência do STJ.

4.

A jurisprudência não exige o esgotamento de todos os meios possíveis de localização do executado, sendo suficiente a frustração das modalidades ordinárias de citação.

5.

A revisão da suficiência das diligências realizadas demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em instâncias superiores, nos termos da Súmula 7 do STJ.

6.

A decretação de nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief.

7.

O contribuinte possui o dever de manter atualizado seu domicílio fiscal, não sendo razoável impor ao Fisco diligências ilimitadas para sua localização.

8.

O agravo interno não apresenta impugnação específica apta a infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à rediscussão de matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A citação por edital em execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça.

2.

Não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios de localização do executado para a validade da citação por edital.

3.

A nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto à parte.

4.

É dever do contribuinte manter atualizado seu domicílio fiscal, não sendo exigíveis diligências ilimitadas pelo Fisco.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, 257 e 1.021; Lei nº 6.830/1980, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25.03.2009; STJ, Súmula 414; STJ, AgInt no REsp nº 2.098.312/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.03.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.188.680/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por MADEIREIRA BRAÇO FORTE LTDA., CRISTIANE JAQUELINE MORAES SZULCZEWSKI e SUELI TEREZINHA GONÇALVES, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da execução fiscal nº 1000375-28.2020.8.11.0025, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade no ponto em que se alegava nulidade da citação por edital.

Extrai-se dos autos que a controvérsia originária diz respeito à validade da citação por edital realizada em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, na qual a parte executada sustenta a ausência de esgotamento dos meios necessários à sua localização, apontando violação aos arts. 256 e 257 do Código de Processo Civil.

O magistrado de origem, ao enfrentar a exceção de pré-executividade, concluiu pela regularidade do ato citatório, destacando que houve prévia tentativa de citação por carta com aviso de recebimento, a qual restou infrutífera, bem como diligência por meio de oficial de justiça, igualmente sem êxito, circunstâncias que legitimaram a posterior citação por edital.

Interposto agravo de instrumento, a decisão monocrática ora agravada negou-lhe provimento, ao fundamento de que o procedimento adotado observou a legislação processual e a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que concerne à admissibilidade da citação por edital após frustradas as modalidades ordinárias de citação.

Irresignada, a parte agravante interpõe o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão agravada teria conferido interpretação equivocada ao entendimento firmado no REsp 1.103.050/BA e na Súmula 414 do STJ, ao admitir a citação por edital sem a demonstração de diligências efetivas e exaurientes para localização do executado, limitando-se a tentativas formais. Aduz, ainda, que a ausência de buscas em bancos de dados e órgãos públicos configuraria nulidade do ato citatório.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso pugnam pela manutenção da decisão, reiterando que todas as providências cabíveis foram adotadas para localização dos executados, não sendo exigível a realização de diligências ilimitadas, sobretudo diante do dever do contribuinte de manter atualizado seu domicílio fiscal.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O recurso não comporta provimento.

De início, cumpre assinalar que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, destina-se à impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, não se prestando à mera rediscussão de matéria já decidida, sem a demonstração de erro, ilegalidade ou teratologia.

No caso em exame, a decisão agravada enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à validade da citação por edital, concluindo, com base no acervo probatório dos autos, que houve o prévio esgotamento dos meios ordinários de localização da parte executada.

Com efeito, conforme expressamente consignado, foram realizadas tentativas de citação por via postal e por oficial de justiça, ambas infrutíferas, o que legitima a via editalícia.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de recurso repetitivo, fixou as balizas para a citação por edital em execução fiscal. Adicionalmente, o tema é objeto de súmula da mesma Corte.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º.
1.

Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2.

Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (STJ - REsp: 1103050 BA 2008/0269868-1, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 25/03/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/04/2009)
Súmula n. 414 do STJ A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009)

A tese da parte agravante, de que seriam imprescindíveis diligências adicionais junto a bancos de dados, não encontra amparo. A jurisprudência não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis, mas sim a frustração das modalidades ordinárias, conforme já demonstrado. Aferir se as diligências foram ou não suficientes é matéria que demandaria reexame de provas, o que é vedado em instâncias superiores, conforme entendimento do próprio STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1.

Conforme decidido por esta Corte Superior, no REsp n. 1.103.050/BA, [...] a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
2.
Na presente hipótese, a Corte de origem ponderou que "o magistrado deferiu o pedido de citação por edital após frustrada as tentativas de citação por carta e por oficial de justiça". A revisão desse entendimento demanda reexame de matéria de prova, o que é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).
3.

Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2098312 CE 2023/0341022-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

Ademais, a parte agravante não demonstrou a ocorrência de prejuízo efetivo, limitando-se a arguir a nulidade de forma genérica. A ausência de demonstração de dano processual impede o reconhecimento da nulidade, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, consolidado na jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] 2. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS NÃO DECLARADA TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. A ausência de intimação do procurador do recorrente [...] só ensejaria a declaração da nulidade se causasse efetivo prejuízo à parte que a alegou, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais
pas de nullité sans grief
e o princípio da instrumentalidade das formas, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (STJ - AgInt no AREsp: 2188680 PR 2022/0253550-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Por fim, é dever do contribuinte manter seu domicílio fiscal atualizado, não sendo razoável transferir ao Fisco o ônus de uma busca irrestrita e por prazo indeterminado.

Nesse contexto, a decisão agravada aplicou corretamente o direito, em consonância com a jurisprudência consolidada, não havendo vício que justifique sua reforma. O agravo interno, portanto, limita-se a reproduzir argumentos já rejeitados, sem infirmar os fundamentos da decisão impugnada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026